Tribunal: TJMT
Processo: 1006909-83.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006909-83.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MARIA FERREIRA DE JESUS - CPF: 502.308.831-68 (APELADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPEDIMENTO DO PERITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. REJEIÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA. PATOLOGIAS DEGENERATIVAS. ARTROSE NA COLUNA E JOELHOS. NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO PREVIDENCIÁRIO PRESUMIDO (NTEP). INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por incapacidade permanente acidentária a segurada diagnosticada com artrose na coluna e joelhos (CID's M17 e M47), que exercia a função de costureira, a partir da data do requerimento do auxílio por incapacidade temporária, reconhecendo o nexo técnico epidemiológico presumido (NTEP) entre as doenças degenerativas da autora e sua atividade laboral.

II.
Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) examinar a possibilidade de conhecimento da preliminar de incompetência da Justiça Estadual já decidida; (ii) analisar eventual violação ao princípio da dialeticidade; (iii) examinar a tempestividade da arguição de impedimento do perito judicial; (iv) avaliar a presença dos requisitos para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, especialmente quanto ao nexo causal entre a patologia e a atividade laboral; e (v) verificar se a incapacidade parcial e permanente, aliada às condições pessoais da segurada, justifica a concessão do benefício.

III.
Razões de decidir

3. Não se conhece da preliminar de incompetência da Justiça Estadual em razão da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, tendo em vista decisão anterior não recorrida que reconheceu a competência desta Justiça para processar e julgar o feito.

4. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso apresenta fundamentos de fato e de direito que embasam adequadamente o pedido de reforma da sentença, ainda que não impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.

5. A arguição de impedimento do perito judicial encontra-se preclusa, pois não foi apresentada no prazo de 15 dias após a nomeação (art. 465, §1º, CPC), nem na primeira oportunidade de manifestação nos autos (art. 148, §1º, CPC).

6. A perícia médica atestou a incapacidade parcial e permanente da segurada para atividades que exijam médios e grandes esforços, sendo inviável sua reabilitação profissional, considerando idade e baixa escolaridade.

7. Ainda que as patologias sejam degenerativas, a relação entre a atividade profissional e o agravamento do quadro clínico configura concausa relevante para caracterização da natureza acidentária do benefício.

8. A existência de Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) entre as patologias da autora (CID M00-M25 e M40-M54) e sua atividade profissional (CNAE 1411), nos termos da Lista C do Anexo II do Decreto n. 3.048/1999, estabelece presunção do nexo causal, conforme ADI 3931/STF, sendo desnecessário que o trabalho seja causa única da doença.

9. Embora o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente, a impossibilidade de reabilitação profissional em razão da idade e baixa escolaridade da segurada, aliada ao agravamento das patologias pelo exercício da atividade habitual, justifica a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inadmissível o conhecimento de preliminar de incompetência quando já decidida em momento anterior e não impugnada pelo recurso cabível, em razão da preclusão. 2. A presença do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) é suficiente para caracterizar a natureza acidentária da incapacidade, sendo desnecessário que o trabalho seja a causa única da doença. 3. A incapacidade parcial e permanente, quando aliada a condições pessoais desfavoráveis que impossibilitem a reabilitação profissional, justifica a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 148, §1º, 465, §1º, 505, 507; Lei nº 8.213/91, arts. 20, I e II, 21-A; Decreto nº 3.048/99, art. 337, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 3931, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/04/2020; STJ, AgRg no REsp 1432940/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 13/11/2015; STJ, AgRg no AREsp 503.933/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 03/08/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação previdenciária ajuizada por
MARIA FERREIRA DE JESUS
, que julgou procedente o pedido da inicial para determinar a implantação do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie 92), a partir data da entrada do requerimento do auxílio por incapacidade temporária nº 636.795.706-9, ou seja, 14/10/2021.

Preliminarmente,
o apelante argui a
incompetência
da unidade jurisdicional para processar e julgar o feito, considerando que as patologias apresentadas pela parte autora seriam degenerativas e não possuiriam nexo causal com a atividade laboral, pleiteando, então, a anulação da sentença e a remessa dos autos à Justiça Federal.

No mérito, sustenta que a sentença não observou as provas produzidas nos autos, especialmente o laudo pericial, que concluiu pela incapacidade parcial e permanente da apelada apenas para sua atividade habitual, mas não para outras atividades laborais.

Sustenta, ainda, que a incapacidade total e permanente é que é condição necessária para a concessão de aposentadoria por invalidez, conforme os arts. 42 e 62 da Lei nº 8.213/91.

Aponta que, não sendo o caso de aposentadoria por invalidez, o benefício devido seria apenas o auxílio por incapacidade temporária, com encaminhamento para reabilitação profissional. Ademais, questiona a imparcialidade do perito judicial, sob o argumento de que este já havia atuado como médico assistente da apelada, o que configuraria impedimento nos termos do art. 93 do Código de Ética Médica. Requer, assim, a nomeação de um. Por fim, pleiteia o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (Id. 158823368), a apelada aponta violação ao princípio da dialeticidade e a preclusão em contestar a perícia, tendo em vista que à época de sua intimação, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Quanto ao mérito refuta os argumentos do recorrente, defendendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por não vislumbrar interesse público capaz de justificar a sua intervenção (Id. 162463679).

O Relator, o saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa, por meio de decisão unipessoal de Id. 171760674,
incialmente, acolheu a preliminar de incompetência arguida pelo INSS e determinou a remessa dos autos ao TRF – 1
, ao fundamento de que o pedido beneficiário não se fundou em acidente de trabalho.

No entanto,
em razão da interposição de agravo interno pela ora apelada Maria Ferreira de Jesus, o Relator reconsiderou o entendimento ao vislumbrar que a autora pugnava pela concessão de BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE DE NATUREZA ACIDENTÁRIA
, reconhecendo, assim, a competência desta Justiça Estadual para julgar o feito, conforme se verifica da decisão lançada no Id. 203558167.

Submetido a julgamento, o acórdão julgamento da apelação anterior (Id. 217168151) foi anulado por cerceamento de defesa, nos termos do acórdão de Id. 248280674, que acolheu embargos de declaração opostos pela ora apelada, de modo que trago os autos novamente em mesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

·

Da preliminar de Incompetência desta Corte:

Consoante relatado,
a preliminar de incompetência desta Corte de Justiça foi
REJEITADA
pelo então Relator
, eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, consoante Id. 203558167, cuja decisão não foi objeto de recurso, sendo, portanto, inviável a reapreciação de questão já decida nos autos, conforme preconizam os arts. 505 e 507 do CPC.

Com efeito,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL. Todos os atos processuais têm oportunidade própria para sua realização, superada a ocasião adequada para tanto, extingue-se o direito de realizá-los, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal. Nos termos do art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, bem como prevê o art. 505, do referido diploma, que, em regra, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...)". A mera reiteração de pedido não tem o condão de suspender ou interromper os prazos recursais.” (TJ-MG - AI: 10000205669245001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. (...) Questão já decidida em recurso anteriormente interposto pela autora com a finalidade de obter a tutela provisória (...) nos mesmos moldes. Preclusão pro judicato. Impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida em sede de agravo de instrumento, por acórdão transitado em julgado. Artigo 505 do Código de Processo Civil". (TJSP; Agravo de Instrumento 2066553-68.2018.8.26.0000; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; j. 06/06/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONDENOU AS EXECUTADAS AO PAGAMENTO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DAS EXECUTADAS – 1.) ALEGAÇÃO DE EXCESSO A EXECUÇÃO, EM RAZÃO DE REPASSES DE VALORES QUE CONFIGURARAM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUESTÃO EXAURIDA EM APELAÇÃO –
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE PODEM SER ALEGADAS A QUALQUER TEMPO – CONTUDO, A EXISTÊNCIA DE DECISÃO ANTERIOR A RESPEITO DO PAGAMENTO IMPEDE NOVA APRECIAÇÃO DO TEMA, ANTE A OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA
– (...) 1.) As matérias de ordem pública podem ser alegadas em qualquer tempo processual, contudo, a existência de decisão anterior a respeito, impede nova apreciação do tema, ante a ocorrência da preclusão consumativa. 2.) (...)” (TJPR - 12ª C.Cível - 0008414-39.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Roberto Antônio Massaro - J. 09.08.2018 – grifo nosso)

Quanto à preclusão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery prelecionam que:

“A preclusão temporal ocorre quando a perda da faculdade de praticar ato processual se dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte tenha praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou de forma incompleta ou irregular. (in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2007. p. 447).

Referidos doutrinadores ainda complementam que:

“Preclusão. É a perda da faculdade de praticar ato processual. Pode ser temporal, prevista na norma sob comentário, mas também lógica ou consumativa. A preclusão tem como destinatários principais as partes, mas também incide sobre os poderes do juiz, que não pode decidir novamente questões já decididas (
CPC
473), (...) Preclusão. Exame de ofício. A preclusão é a consequência que decorre de a parte haver perdido a faculdade de praticar ato processual, circunstância essa que impede o juiz de redecidir questões preclusas.” (in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2007. p. 447 e 704).

Sobre o tema, o Ministro Marco Aurelio Bellizze destacou que
"caso a questão já tenha sido decidida anteriormente dentro da mesma relação processual, torna-se inviável a sua reapreciação, configurando, nessa hipótese, a preclusão da matéria"
(AgRg no REsp 1432940/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 13/11/2015).

Ainda, o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva apontou que, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer momento nas instâncias ordinárias
, "incidirá a preclusão se já houver pronunciamento judicial a respeito da questão, sendo inadmissível o ressurgimento posterior da controvérsia"
( AgRg no AREsp 503.933/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 03/08/2015).

Assim,
NÃO CONHEÇO do recurso com relação ao referido aspecto arguido de modo preliminar.

·

Da Violação ao Princípio da Dialeticidade

A a
pelada

arguiu

em suas contrarrazões que o recurso interposto pelo INSS
viola o princípio da dialeticidade
, conforme previsto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil. Entretanto, ao que se verifica, o recurso interposto traz fundamentos de fato e de direito que, além de devidamente delineados, embasam o pedido de reforma da sentença.

Nesses casos, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não configura ausência de dialeticidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. – REJEITADA. – NULIDADE DA SENTENÇA. – NÃO HOUVE INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO. – OFENSA DO ART. 350 DO CPC. – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação
. 2. o art. 350 do CPC determina que, no caso de a parte ré “alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova”. 3. Não tendo a parte autora sido intimada para impugnar as teses e documentos da defesa, resta configurado o cerceamento de defesa e a nulidade da sentença. 4. Sentença anulada. 5. Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10242146320228110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 20/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
- PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA - CONSÓRCIO – PARCELAS EM ATRASO DEVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As razões recursais rebatem enfaticamente a sentença, de modo que não configurada ausência de dialeticidade recursal
. A decisão se limitou sobre as parcelas vencidas naquela época, sendo determinado o pedido e não sobre todo o contrato, de modo que a coisa julgada não se impõe ao caso, com relação as demais parcelas cobradas posteriormente englobando todo o contrato. O artigo 502 do CPC dispõe:
“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.
Deve incidir todo o saldo devedor, e demais despesas deduzindo-se daí o valor de venda do veículo, de acordo com o cálculo apresentado pela apelada. (TJ-MT 00056676120128110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2021)

Assim, no caso dos autos, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS apresentou fundamentos claros e objetivos que evidenciam a discordância com a decisão recorrida e o desejo de sua reforma.

Por conseguinte,
REJEITO
a preliminar arguida em contrarrazões.

·

Do Impedimento do Perito Judicial

No tocante à alegação do INSS, ora apelante, de impedimento do perito judicial,

observa-se que tal questão encontra-se preclusa, senão vejamos.

Ab initio,
deve ser assentado que a nomeação do perito ocorreu em
30/05/2022
(id. 86266319 dos autos na origem), com regular intimação das partes,
INEXISTINDO
qualquer impugnação ao perito pelo apelante naquela ocasião.

Na sequência, o INSS foi devidamente intimado em
25/08/2022
para se manifestar sobre o laudo pericial, conforme estabelece o §1º do art. 477 do CPC, tendo tomado ciência em
26/08/2022,
porém
permaneceu inerte no prazo legal.

Nesse sentido,
"Não é razoável que uma das partes, regularmente intimada da nomeação do perito, deixe de oferecer qualquer impugnação, aguardando a confecção do laudo para, dependendo das conclusões anunciadas, favoráveis ou não aos seus interesse, venha, então, defender a suspeição ou o impedimento do expert. Essa espécie de impugnação de algibeira, ofertada na dependência do rumo seguido pela prova técnica, é de todo inoportuna, afrontando os limites daquilo que se convencionou intitular de preclusão temporal.”
(TJ-SC - AC: 00273345820138240018 Chapecó 0027334-58.2013.8.24.0018, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 08/11/2018, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos)

Nos termos do § 1º do artigo 465 do CPC, incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir, se for o caso, o impedimento ou a suspeição deste.

Ocorre que, após a nomeação do perito, a apelante não arguiu o impedimento do expert no prazo legal (artigo 465, § 1º do CPC). Também não alegou qualquer nulidade ou a incapacidade técnica do perito até o recurso.

Ou seja, as partes foram devidamente intimadas da nomeação da perita, oportunidade em que poderiam se manifestar, nos termos do artigo 465 do CPC, todavia, não o fizeram.

Com efeito,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PERÍCIA TÉCNICA. HOMOLOGAÇÃO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PERITO NOMEADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NULIDADE DO LAUDO NÃO VERIFICADA. PRECEDENTE STJ. 1. Nos termos do § 1º do artigo 465 do CPC, incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir, se for o caso, o impedimento ou a suspeição deste. 2. No caso dos autos, as partes foram devidamente intimadas da nomeação da perita, oportunidade em que poderiam se manifestar, nos termos do artigo 465 do CPC, todavia, não o fizeram. 3. Desde o princípio, a recorrente estava ciente da qualificação técnica da perita, não apontando qualquer irregularidade, somente o fazendo após a apresentação do laudo pericial que não atendeu aos seus interesses. 4. A mera discordância da conclusão da perita oficial, sem outros elementos que possam desqualificar a lisura técnica da perícia, não se apresenta suficiente para afastar o laudo apresentado. 5. O artigo 28 do Decreto nº 23.569/33, que dispõe sobre a competência do engenheiro civil, atesta a capacidade deste para realização de perícia como a que foi objeto desta ação. 6. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação à qualificação do expert deve ser alegada na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão, como ocorreu na hipótese. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (TJ-GO 5407161-57.2022.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022)

“Agravo de instrumento. Inventário. Arguição de suspeição e impedimento de perito contábil. Perito nomeado em 2017, com apresentação de impugnação, em 2018, que não foi conhecida por vícios processuais. Nova arguição em 2022, com base nos mesmos fatos anteriormente suscitados. Preclusão. Causas de impedimento e de suspeição do juiz que são impostas ao membro do parquet, ao serventuário da justiça, ao perito, aos assistentes técnicos e ao intérprete.
Alegação de impedimento e suspeição, contudo, que, em tais casos, deve ser realizada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos ou em quinze dias após a nomeação do perito, sob pena de preclusão.
Arts. 148, § 1º, e 461, § 1º, ambos do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2163565-43.2022.8.26.0000 Piedade, Relator: Claudio Godoy, Data de Julgamento: 02/05/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PERITO JUDICIAL. NOMEAÇÃO. ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. PRAZO. PRECLUSÃO. 1. Nos termos do artigo 148, II, do Código de Processo Civil, os motivos de impedimento e suspeição aplicam-se aos auxiliares da justiça. Entretanto, em interpretação sistemática do texto normativo, a arguição de impedimento ou suspeição deve dar-se dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito (artigo 465, § 1º, CPC) ou na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos (artigo 148, § 1º, CPC), sob pena de preclusão. 2. No caso, a parte recorrente em três manifestações posteriores à nomeação nada se referiu sobre arguição de impedimento/suspeição. Ademais, após intimada para se manifestar acerca do laudo médico pericial, concordou com seus termos. Somente depois da superveniência de sentença desfavorável houve a arguição. 3. Da leitura do laudo não se nota qualquer elemento que indique haver perda da imparcialidade, uma vez que se trata de documento puramente técnico e objetivo, mesmo que indique a inexistência de elementos caracterizadores de conduta médica equivocada (erro médico) capaz de ensejar a compensação por danos morais pretendida. 4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.” (TJ-DF 07006568920208070018 DF 0700656-89.2020.8.07.0018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 10/02/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse prisma, insisto que o art. 507 do Código de Processo Civil veda à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, senão vejamos:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A preclusão é instituto do direito processual, cuja função é garantir a fluência e efetividade do processo, em homenagem aos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

Como leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:
"o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade."
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único , 8 ed. Salvador: JusPodivm, 2018, pp. 363-364 ).

Ainda, na lição de Yussef Said Cahali, remetendo a Eduardo J. Couture:

"[O] princípio que informa o instituto está no fato de que ' las diversas etapas del processo se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impiéndose el regresso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados '" (Prescrição e decadência, 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 36).

O c. STJ não destoa,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO PERITO FEITA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 138, § 1º, C/C O ART. 245 DO CPC/73. I - A regra do impedimento, quando dirigida ao magistrado, conforme previsão dos arts. 134 e 136 do CPC/73, atuais 144 e 147 do CPC/2015, trata de matéria de ordem pública, gerando nulidade absoluta que pode ser alegada mesmo após o trânsito em julgado, em ação rescisória. II - Embora se apliquem os mesmos motivos de impedimento e de suspeição do juiz ao membro do parquet, ao serventuário da justiça, ao perito, aos assistentes técnicos e ao interprete,
a alegação de impedimento, para esses sujeitos do processo, deve ser realizada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão
, em conformidade com a previsão contida nos arts. 138, § 1º, e 245 do CPC/1973. Precedente: REsp 876.942/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 31/8/2009. III - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1010211 MG 2016/0289216-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2017) - destaquei

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.
No caso, apesar de devidamente intimado da decisão que acolheu o pedido da realização de perícia, bem como do laudo pericial judicial,
a parte quedou-se inerte
,
estando as questões cobertas pelo manto da preclusão temporal
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002801-83.2023.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023) - destaquei

Vale destacar os autos revelam que o perito negou expressamente ter atuado como médico assistente da pericianda, esclarecendo que o contato anterior se deu apenas na condição de médico executor, em exames admissionais, demissionais ou periódicos, o que não configuraria o impedimento nos termos do art. 93 do Código de Ética Médica
,
ainda que a impugnação estivesse tempestiva.

Assim,
REJEITO a arguição do apelante
.

·

Do Mérito

Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se na verificação dos requisitos para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

Vale registrar desde já que embora o voto proferido anteriormente tenha sido encaminhado no sentido de reformar a sentença que concedeu à ora apelada o direito de aposentar-se em razão de sua incapacidade permanente, após a anulação do acórdão por cerceamento de defesa, revendo os autos de modo detido, adianto que o meu posicionamento restou modificado e o encaminhamento do voto, após análise exauriente das provas se orienta pela
MANUTENÇÃO do entendimento exarado pelo magistrado de primeiro grau.

A autora, ora apelada, está acometida de artrose na coluna e nos joelhos, patologias que correspondem aos CID’s M17 e M47, respectivamente, e exerce a função de Costureira - CNAE 1411 (Confecção de artigos de vestuário e acessórios).

É relevante conceituar o que seja acidente de trabalho: trata-se de um evento súbito que resulta na incapacidade laborativa temporária ou definitiva do trabalhador, sendo equiparadas, ex vi do art. 20, I e II, da Lei n. 8.213/91
, e a doença ocupacional do trabalho, que decorre do trabalho exercido, aplicando-se a qualquer categoria profissional
.

Da análise aprofundada do laudo pericial, constata-se que a autora,
com 52 anos de idade e ensino fundamental incompleto
, apresenta
quadro que lhe causa dor com limitação de flexão da coluna e crepitação com limitação de flexão do joelho, conforme resposta ao quesito 7 do INSS
.

O perito judicial atestou que
a incapacidade é parcial e permanente para a atividade habitual
,
sendo multiprofissional
, ou seja, abrange diversas atividades. Afirmou categoricamente que
o exercício da profissão habitual agrava as doenças diagnosticadas (quesito 9) e que não há possibilidade de reabilitação profissiona
l, considerando a idade e escolaridade da autora (quesitos 20 e 21).

O
expert
também atestou que a autora
está incapacitada para médios e grandes esforços
, mantendo capacidade apenas para atividades leves (quesitos 16 e 17).
A doença não é passível de cura
(quesito 9) e a
incapacidade é definitiva
, tratando-se de
doença crônica degenerativa
(quesito 18).

Logo, embora o expert tenha concluído pela ausência de nexo causal entre a atividade laborativa e as lesões, por serem patologias degenerativas e crônicas (quesito 14), a questão deve ser analisada sob o enfoque das normas previdenciárias, especialmente o art. 21-A da Lei 8.213/91 e o art. 337, §3º do Decreto nº 3.048/99.

De acordo com a Lista C do Anexo II do Decreto n. 3.048/1999, há nexo técnico epidemiológico presumido (NTEP) entre as patologias apresentadas pela autora (CID M00-M25 e M40-M54) e sua atividade profissional (CNAE 1411). O NTEP foi instituído pela Lei nº 11.430/2006 e teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3931.

Destaca-se que o trabalho não precisa ser a causa única da doença, sendo suficiente que atue como concausa para seu desenvolvimento ou agravamento. No caso, é inegável que a atividade desempenhada pela autora - que exige movimentos repetitivos, posição ortostática prolongada e esforços físicos consideráveis - contribuiu significativamente para a piora do seu quadro clínico.

Logo, a documentação médica e o histórico laboral da autora, aliados ao nexo técnico epidemiológico presumido, são suficientes para caracterizar a natureza acidentária da incapacidade.

Destaca-se, ainda, que, na definição do nexo causal em doenças de cunho ocupacional, o trabalho pode representar um fator secundário de agravamento, não sendo necessário que seja o único elemento gerador da doença. Por essa razão, não se acolhe o entendimento de que deve ser considerado exclusivamente o fator predominante. Nesse sentido, observa-se o escólio de Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari.

Equipara-se ao acidente de trabalho a chamada
concausa
, ou seja, a causa que, embora não tenha sido a única, contribuiu diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda de sua capacidade laborativa, ou produziu lesão que exija atenção médica para a sua recuperação - inciso I do art. 21 da Lei n. 8.213/91. (Manual de direito previdenciário. 3a ed., LTr, 2002, p. 444).

Em que pese o Juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, em situações como a do presente caso, em que a comprovação da extensão e das consequências da doença, bem como do nexo etiológico entre a moléstia apresentada e o exercício laboral, constituem a questão central da lide, a perícia médica configura-se como uma prova relevante,
mas não decisiva.

Ademais, destaca-se o teor do artigo §3º, do art. 337, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto n. 10.491/2020.

§ 3º Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo quando se verificar nexo técnico epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças - CID em conformidade com o disposto na Lista C do Anexo II deste Regulamento.
(destaquei)

No
Decreto n. 6.957, de 09 de setembro de 2009, na lista C, são indicados os
intervalos de CID-10 em que se reconhece o Nexo Técnico Epidemiológico, conforme disposto no § 3
º
do art. 337, entre a entidade mórbida e as classes de CNAE indicadas, incluindo-se todas as subclasses cujos quatro dígitos iniciais sejam comuns.

A autora/apelante apresentou sua CTPS no id.
158823311
, constando, como último registro a empresa
“Big Bag Brasil Embalagens Ltda
”. Conforme CNPJ do empregador, a principal atividade econômica era a de “
fabricação de embalagem de material plástico”
, com inscrição no CNAE sob o número C-2222-6/00.

O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário - NTEP foi instituído pela Lei nº 11.430, de 26 de dezembro de 2006, que estabeleceu a possibilidade da perícia médica do INSS considerar caracterizada a natureza acidentária da incapacidade com base na ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo das condições de saúde do beneficiário. É realizado por meio de um cruzamento entre o código da Classificação Internacional de Doenças (CID) e o código da Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) da empresa.

Portanto, a doença que acomete a autora guarda estreita relação com o trabalho. Ainda que não se possa afirmar com exatidão que tenha sido adquirida no desempenho da função de revisora de tecido, é evidente que foi, ao menos, desencadeada ou agravada pelo exercício de suas atribuições.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da constitucionalidade do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário - NTEP:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 21-A DA LEI N. 8.213/1991 E §§ 3º E 5º A 13 DO ART. 337 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. ESTABELECIMENTO DE NEXO ENTRE O TRABALHO E O AGRAVO PELA CONSTATAÇÃO DE RELEVÂNCIA ESTATÍSTICA ENTRE A ATIVIDADE DA EMPRESA E A DOENÇA. PRESUNÇÃO DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO INC. XIII DO ART. 5º, AO INC. XXVIII DO ART. 7º, AO INC. I E AO § 1º DO ART. 201 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. É constitucional a previsão legal de presunção de vínculo entre a incapacidade do segurado e suas atividades profissionais quando constatada pela Previdência Social a presença do nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, podendo ser elidida pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social se demonstrada a inexistência. 2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”
(STF - ADI: 3931 DF, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 20/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/05/2020). (destaquei)

Dessa forma, a análise do CNAE da empregadora, em conjunto com a Lista C do Decreto nº 3.048/99, confirma a existência do
Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário -
NTEP, evidenciando a relação entre a atividade desempenhada e as patologias da autora.

Nesse contexto, é forçoso rever as conclusões expostas no laudo oficial, reconhecendo o nexo de causalidade entre as doenças e o trabalho. Embora seja certo que o laudo pericial constituiu prova de grande relevância, não é menos certo que, á luz do art. 477 do CPC, o magistrado não está vinculado exclusivamente a ele, sobretudo quando outras provas mais robustas e elucidativas forem apresentadas.

Nesse contexto, tendo em vista que a incapacidade é parcial e permanente, sendo a autora insusceptível de reabilitação profissional em razão de fatores sociais (idade e baixa escolaridade), impõe-se a manutenção da sentença que concedeu a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente devem ser considerados não apenas os aspectos médicos, mas também os sociais e profissionais que possam influir na possibilidade de reinserção do segurado no mercado de trabalho.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – COZINHEIRA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PARA A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO DESFAVORÁVEIS PARA A REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA SUSPENSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862 DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O art. 42 da Lei federal nº 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
2 – A concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42 da Lei federal nº 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. 3 - Assim, a despeito da natureza parcial da incapacidade, se as condições pessoais e sociais do segurado demonstram a inviabilidade fática da sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.
4 - O termo inicial do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ. 5 – Em se tratando de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, devem ser observadas as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905). (TJ-MT - AC: 10148473720198110003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL – REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORAL – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES QUE DEMANDAM ESFORÇO FÍSICO – TRABALHADOR BRAÇAL – CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO – DESFAVORÁVEIS PARA A REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O art. 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. A concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.
Assim, a despeito da natureza parcial da incapacidade, se as condições pessoais e sociais do segurado demonstram a inviabilidade fática da sua reinserção no mercado de trabalho, e se o laudo pericial aponta a impossibilidade de reabilitação para atividades braçais, que demandam esforço físico, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.
O benefício previdenciário será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese. (TJ-MT 10017209720188110025 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/02/2023)

Nesse contexto,
mostra-se acertada a sentença que concedeu a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária
, considerando a incapacidade permanente da autora para sua atividade habitual, a impossibilidade de reabilitação profissional em razão de fatores sociais e o nexo técnico epidemiológico presumido entre as patologias e a atividade laboral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE MODO PARCIAL
o recurso e na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que concedeu o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025